Tribunal: TJES
Processo: 0002829-39.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002829-39.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAX SLASH SOARES DO AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002829-39.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAX SLASH SOARES DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, LEI 11.343/06
E ART. 180, CAPUT, CP.
TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
E RECEPTAÇÃO
. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. 2. TESTEMUNHOS POLICIAIS. ADMISSIBILIDADE.
3.
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO
.
CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE EVIDENCIAM
A
FINALIDADE COMERCIAL.
4.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/06.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

5
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1
. Havendo prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e não há nos autos qualquer motivo concreto para desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial. 3.
O §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servindo de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa. Caso
em que
as circunstâncias da apreensão
indicam a finalidade comercial da droga: o réu alega que estava no local para adquirir entorpecentes, mas nada foi encontrado com ele, sendo que os materiais ilícitos foram arrecadados no exato local em que os policiais viram o réu agachado, demonstrando que ele os escondera ali para posterior venda. 4.
O reconhecimento do tráfico privilegiado pressupõe ser o agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
Caso em que as circunstâncias do fato e os caracteres pessoais do réu estão a contraindicar o benefício. Além de ter longo histórico de práticas ilícitas (um ato infracional e várias passagens criminais), consta que os policiais ouvidos disseram que o apelante está inserido
n
o cotidiano do tráfico de entorpecentes (tanto na mercancia de drogas, quanto em homicídios cometidos nas disputas entre facções criminosas),
além de ter sido preso na posse de uma motocicleta de origem ilícita. A reunião das informações é
suficiente para formar um panorama
indicativo de
dedica
ção
a atividades criminosas.

5
.
Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002829-39.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAX SLASH SOARES DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por e MAX SLASH SOARES DO AMARAL, em face da sentença de fls.
45
/
48
, da
5
ª Vara Criminal d
a Serra
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes descritos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 no artigo 180 do Código Penal,
a
penas que somam
6
(
seis
) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e
510
(
quinhentos e dez
) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta das
13
h
30
min do dia
24
de março de 202
2
, na
Avenida Rio de Janeiro, Bairro Serra Dourada I
, Município de
Serra
, o apelante
teria
em depósito 7 (sete) porções de maconha, as quais seriam comercializadas e, ainda,
teria
em sua posse uma motocicleta HONDA CB TWIST, que
teria
adquirido mesmo sabendo
ter origem ilícita.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória,
na forma especificada acima.

Nas razões de fls.
60/66
, formula pleito absolutório, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação da conduta para o ilícito penal descrito no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006 ou pela incidência da causa especial de diminuição de pena aludida no §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais às fls.
68
/
76
, pela integral manutenção da sentença.

No id. nº
5606369
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça
Fabio Vello Corrêa
, também pela integral preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

Analisando o pleito absolutório, verifico que a materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes está estampada no laudo de exame químico de fl. 5, que atesta a presença, nos materiais apreendidos, do tetrahidrocanabinol, princípio ativo da maconha.

Da mesma forma, provada a materialidade da receptação através do auto de apreensão de fl. 14 do IP e do laudo de exame de veículo automotor de fls. 41/44, que prova a adulteração do NIV - Número de Identificação do Veículo.

A autoria, igualmente, restou provada, além de dúvida relevante.

Veja-se, a propósito, que os agentes públicos que realizaram a prisão, prestaram depoimentos uníssonos e coerentes, imputando ao recorrente a prática dos crimes descritos na inicial.

Nesse passo, o Policial Civil Antonio Celso Lourenço da Costa, em depoimento de
fl. 49, afirmou que o apelante já era conhecido da Polícia, havendo contra ele mandado de prisão preventiva em razão de um homicídio perpetrado no Bairro Serra Dourada, sendo que ele também era investigado por um triplo homicídio tentado ocorrido no Bairro Vista da Serra e outra tentativa de homicídio no mesmo bairro, Lembrou que a prisão ocorreu no momento em que faziam levantamentos no Bairro Serra Dourada,na avenida Rio Janeiro, quando viu o recorrente saindo de um beco, ocasião em que o reconheceu. Diz que retornou com a viatura e viu o momento em que o réu pegou algo no chão e foi até a motocicleta.
Quando o apelante subiu na motocicleta, foi abordado. No local em que viram ele se abaixando, encontraram as drogas apreendidas. Sobre a motocicleta, esclareceu que havia informações no sentido de que era utilizada para fazer o transporte de entorpecentes entre bairros, assim como, na prática dos homicídios tentados pelos quais era investigado.

O testemunho do também Policial
Civil Antonio Adolpho Borsoi Garcia, de fl. 50,
colhido na mesma oportunidade, em linhas gerais corrobora as informações acima:

que no dia estava
m
rodando de rotina e Celso viu u
m
cara saindo de u
m
beco e ele fez a
v
olta co
m
o carro e o abord
a
ram; que C
e
lso o reconheceu e fa
l
ou que ele tinha um mandado de pris
ã
o em desfavor dele; que Celso foi no local de onde ele tinha sa
í
do e tinha uma quantidade de maconha e ele arrecadou e foi dado voz de pris
ã
o; q
u
e o r
é
u estava em uma moto e estava montando na moto; que a moto teve algum problema, acha que ela e clonada, salvo engano;

Assim, observa-se que há prova suficiente da imputação de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, considerando que,
de fato, as testemunhas apontam para o fato de que o réu tinha em depósito, escondidas no beco,
as drogas apreendidas.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E DEVIDAMENTE APLICADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELO IMPROVIDO.
Omissis
. 2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.
Omissis
. (TJES, Apelação Criminal 050180031689, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 14/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
Omissis
. (TJES, Apelação 050180069986, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, 23/09/2019)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Consta, adiante, pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o tipo penal definido no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Neste particular, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

Assim, ob
servo que
o apelante
alega que estava no local para comprar drogas. Ocorre, contudo, que com ele não foram localizados entorpecentes. Na verdade, a drogas estava escondida no beco de onde ele vinha, sendo que um dos policiais ouvidos na audiência de instrução afirma ter visto o apelante agachado perto do ponto em que o material ilícito foi arrecadado.

Desta forma, as circunstâncias está a indicar que o apelante guardava naquele local os entorpecentes que seriam comercializados
. Logo, havendo elementos suficientes para evidenciar o fim comercial dos entorpecentes,
impossível acolher a alegação defensiva de que as drogas destinavam-se ao consumo do réu.

Por outro lado
, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFESA - TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS DE FORMA INIDÔNEA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RÉUS COM OUTRO REGISTROS CRIMINAIS - CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI DA LEI 11.343/06 NÃO COMPROVAÇÃO DECOTE NECESSIDADE CONDENAÇÃO DOS APELANTES NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE PROVAS - RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. 1. A materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Toxicológico definitivo. No que concerne à autoria, portanto, a prova produzida converge para o cometimento pelos ora apelantes do crime de tráfico de drogas, restando estabelecido pelos depoimentos colhidos na fase policial e, posteriormente, em juízo, que a droga apreendida era de propriedade de Mateus e que Jonatas era responsável por guardá-los. 2. Sabe-se que a traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Ademais, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das duas figuras - usuário e traficante. Diante disso, não tenho dúvidas de que a r. sentença a quo não merece qualquer reparo, pois condenou os Apelantes nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da prática da conduta ter em depósito e preparar substância entorpecente para fins de comércio. 3. Somente se comprova inequivocamente nos autos a narrativa de um caso isolado, inexistindo provas robustas demonstrando a existência do animus associativo , permanente e estável capaz de configurar o delito. Ademais, mesmo havendo uma prévia investigação policial, não restou evidente a ocorrência do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, com estabilidade e divisão de tarefas entre os denunciados. 4. Ao esmiuçar a prova produzida nos autos é possível constatar que a adolescente não participou ativamente de nenhuma ação de traficância realizada pelos acusados, e nem tampouco foi cooptada para prática delitiva. Desta forma, diante da inexistência de provas suficientes e considerando as circunstâncias do caso concreto, afasto a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei nº 11.343/06. 5. As penas-bases, entretanto, devem ser mantidas nos patamares fixados, eis que aplicadas acima do mínimo legal ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, devidamente fundamentadas, quais sejam: a culpabilidade e a considerável quantidade de droga apreendida. 6. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando o recorrente ostenta outras ações penais, por restar demonstrado à dedicação à atividade criminosa, como é o caso dos autos. 7. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DOS APELANTES E RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.
(TJES, Apelação Criminal
014190064635
, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 6/10/2022)

Das provas coligidas aos autos, resta claro que a ação policial em apreço conduziu à prisão do ora apelante, em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Ainda,
e
m nível subsidiário, a defesa requer
seja reconhecida o tráfico privilegiado.

A incidência do redutor pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Na espécie,
a sentença afasta a aplicação da causa de diminuição, considerando a vida pregressa do acusado, que praticou um ato infracional quando menor, além de, na maioridade, ter respondido a um termo circunstanciado e a três ações penais.

A orientação sentencial deve ser preservada. Em primeiro lugar, destaco que a compreensão firmada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, fundamentadamente, o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante em comento. Além disso, embora
investigações preliminares ou processos criminais em andamento
não sirvam, por si só, para afastar o privilégio,
não se pode perder de vista que as múltiplas ações penais movidas em desfavor do réu, aliadas aos depoimentos policiais dando conta do seu envolvimento com o cotidiano do tráfico de entorpecentes (tanto na mercancia de drogas, quanto em homicídios cometidos nas disputas entre facções criminosas), são suficientes para formar um panorama probatório suficiente de que o recorrente se dedica a atividades criminosas.

Assim, impossível a incidência da minorante.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.